Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-05.2019.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA SEM A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA COMPROVAR A TOTALIDADE DOS DESCONTOS, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Objeto do recurso: majoração dos danos morais para a quantia de quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reconhecimento o dano material na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
3. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Necessidade de ajuizamento da ação para a resolução da situação.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da cobrança de débitos sem a contratação e utilização do serviço de cartão de crédito, merece a devida majoração, adequando-se ao critério da razoabilidade.
5. O dano material não se presume, deve ser comprovado, tendo em vista que a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto do artigo 944, do Código Civil.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para elevar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001194-05.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE JESUS - CPF: 800.439.501-59 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021